Tribunal: TJDFT
Processo: 0737423-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737423-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RÉU ESPÓLIO DE: FREDSON FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0716048-80.2021.8.07.0003, na qual contende com ESPÓLIO DE FREDSON FERREIRA GOMES JUNIOR, representado por seu cônjuge supérstite DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA. Por meio da decisão agravada, o pedido de consulta ao sistema SNIPER foi indeferido, sob o fundamento de ineficácia da medida, considerando tratar-se de pessoa física e que as informações buscadas poderiam ser obtidas por outros meios disponíveis ao exequente, como o Sistema PJE e o Portal da Transparência da CGU. O juiz entende ser o SNIPER mais adequado à investigação de pessoas jurídicas de grande porte, razão pela qual indeferiu a medida requerida (ID 246204764). Confira-se: "Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do ESPÓLIO DE: FREDSON FERREIRA GOMES, representado por DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, fundada em cédulas de crédito bancário. O Ministério Público foi chamado a atuar nos autos, considerando a existência de incapazes no polo passivo. Parecer do parquet no ID 104802471, que pugnou pela intimação da parte autora para comprovar a existência de inventário de FREDSON FERREIRA GOMES e seu andamento, juntando peças que individualizem os bens; e a nomeação de curador especial para o menor incapaz foi devidamente citado e não compareceu aos autos. Verificou-se que não havia inventário em curso em nome do extinto. A legitimidade para figurar no polo passivo da execução é do Espólio de FREDSON FERREIRA GOMES. Não obstante, a decisão de ID 106047057 manteve todos os herdeiros cadastrados para que recebam eventuais intimações, na forma do art. 75, 1°, do CPC e nomeou como inventariante dativa DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, conforme art. art. 75, 1°, combinado com o art. 618, inciso I, ambos do CPC. A decisão ID 106464486, retificada pela decisão ID 106965277, deferiu a penhora do imóvel QNO 11, Conjunto L, Lote 32. O laudo de avaliação ID 108641057 no valor de R$ 291.732,50 foi homologado, conforme decisão de ID 110217637. A parte executada opôs os embargos à execução 0724978-87.2021.8.07.0003. Ao ID 231094978 viram aos autos a sentença que desconstituiu a penhora do imóvel QNO 11, Conjunto L, Casa 32, matrícula no 14.583. Intimada a promover o andamento do feito a parte exequente pugnou pela realização de pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper. DECIDO. Considerando o pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisas patrimoniais e a necessidade de localização de bens que assegurem a efetividade da execução, cumpre destacar que, nos termos do art. 75, VII e §1o, do Código de Processo Civil, o espólio é representado ativa e passivamente pelo inventariante, sendo constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido. O patrimônio do espólio, até a partilha, permanece registrado em nome do de cujus, motivo pelo qual as diligências de constrição devem ser realizadas em nome do falecido, utilizando-se os dados pessoais constantes nos autos. Ante o exposto, DETERMINO o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 7 (sete) dias. 1.1 - Caso a pesquisa encontre valores ínfimos, ou seja, insuficientes para o pagamento das custas, na forma do art. 836 do CPC, promova-se desde logo a sua liberação e prossiga-se conforme item 3. 2 - Realizada a pesquisa do SISBAJUD, em caso de resultado frutífero, parcial ou integral, fica autorizada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos presentes autos, com o objetivo de preservar o valor nominal da moeda. Fica autorizado ainda o imediato desbloqueio do montante excedente (art. 854, caput, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1 - Após, intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841, e para os fins do art. 917, inciso II e §1o (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.1 - Caso a parte executada seja representada pela Defensoria Pública, defiro, desde já, a intimação pessoal da parte executada por via postal, em caso de requerimento. 2.1.2 - Caso a intimação via postal retorne sem cumprimento, considero-a desde já realizada, na forma do art. 841, §1o, e do art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste caso, a data da juntada do retorno do AR nos autos será considerada como termo inicial do prazo de 15 dias para impugnação à penhora. 2.2 - Apresentada impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, remetam-se os autos conclusos. 2.3 - Caso não haja manifestação da parte devedora dentro do prazo estipulado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, informe seus dados bancários, e procuração atualizada, se necessário. Advirta-se que para levantamento de alvará pelos patronos do interessado, a procuração outorgada deverá ter sido assinada dentro do período de 6 (seis) meses anteriores ao pedido de levantamento. Após o recebimento dessas informações, transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX) o valor bloqueado. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos. 2.3.1 - Após a realização da transferência bancária, caso a pesquisa tenha sido integralmente frutífera, intime-se a parte exequente para ciência acerca da transferência dos valores penhorados e para que dê quitação, por termo nos autos, na forma do art. 908 do CPC, no prazo de 15 dias. Advirta-se a ausência de manifestação será interpretada como quitação integral da obrigação, ensejando, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 2.3.2 - Após a realização da transferência bancária, não sendo suficiente o depósito para quitação da dívida, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias. Caso o credor permaneça inerte, retornem os autos conclusos. 3. Efetuado a pesquisa pelo SISBAJUD, determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD e, caso o executado seja pessoa física, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Indefiro, desde já, a pesquisa no INFOJUD em relação a pessoas jurídicas, uma vez que a declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas não contém a indicação de bens, o que torna inadequado o uso do sistema INFOJUD para obter tais informações. 3.1 Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 3.2 Resultando a pesquisa do INFOJUD em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo e expeça-se intimação ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Findo o prazo, independente de manifestação, remetam-se os autos conclusos. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 4. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal negativa não causa prejuízo à exequente, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. 5. Indefiro o pedido de consulta ao sistema Sniper por ineficácia da medida. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebe-se que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. 6. Caso todas pesquisas igualmente infrutíferas, promova-se a juntada dos resultados, cientifique-se o credor para ciência no prazo de 2 dias e após, independente de manifestação, retornem os autos conclusos para suspensão, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. " Em seu recurso, a agravante pede o provimento do agravo e a consequente reforma da decisão agravada, com atribuição de efeito suspensivo, para permitir a consulta ao sistema SNIPER. Sustenta a agravante ser legítima a utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial, especialmente diante da ausência de êxito nas pesquisas realizadas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Alega estar o processo de execução tramitando sem que tenha sido localizado qualquer bem penhorável, o que compromete a efetividade da prestação jurisdicional. Argumenta que o SNIPER é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ, apta a cruzar dados de diversas bases públicas e privadas, permitindo a identificação de vínculos patrimoniais e econômicos entre pessoas físicas e jurídicas. Afirma tratar-se de solução nacional, sem custos aos tribunais, com acesso exclusivo a magistrados e servidores autorizados, e que sua utilização pode viabilizar a localização de bens não identificados por meios convencionais. Assevera que o indeferimento da medida representa obstáculo à satisfação do crédito perseguido, contrariando os princípios da cooperação e da efetividade processual. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a realização de pesquisa SNIPER, no bojo de execução de título extrajudicial. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. ERIDF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07527653220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2024). -g.n. Deve ser deferido o pedido para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para permitir que seja realizada, em nome das partes agravadas, a pesquisa de bens e direitos pelo sistema SNIPER. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator